Tribunal: STF
Processo: RE 1294641
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-29
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 24) opostos em 25.10.2022 (eDOC 25) em face de decisão monocrática em que julguei prejudicado o recurso extraordinário da ora Recorrente, por perda superveniente do objeto, com base no art. 21, IX, do RISTF e majorei em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo (eDOC 20, p. 12). 



    Nos presentes embargos, a Recorrente alega que a decisão recorrida foi omissa quando à “majoração dos honorários sucumbenciais”, sob os seguintes argumentos (eDOC 24, p. 2):



    “(....) 2- Ocorre que, quando os autos tramitaram no C. STJ, a CPFL e o Município de Estância do Socorro firmaram acordo, o qual foi devidamente noticiado e posteriormente homologado pelo C. STJ. 



    3- Em decorrência, após a chegada dos autos nesta C. Suprema Corte, a CPFL peticionou informando da realização do acordo com o Município, tendo, na oportunidade, juntado cópia da transação, bem como informado que este já havia sido devidamente homologado pelo C. STJ (26002 – 08.03.2021). Nesse sentido, em face do acordo realizado, a CPFL requereu o arquivamento do presente RE e a baixa à origem.



    4- Ato contínuo, em atenção à petição da CPFL, foi proferida a decisão monocrática ora embargada, na qual julgou “prejudicado o recurso extraordinário da CPFL, por perda superveniente do objetivo”, negou provimento ao recurso extraordinário da ANEEL e ao final, determinou que, “nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. 



    5- Nada obstante, sempre com o devido acato, ao majorar a verba honorária, r. decisão monocrática ora embargada, ao que parece, incorreu no vício da omissão, deixando de considerar que a cláusula 15ª, parágrafo primeiro, do acordo formulado entre as partes, ao fazer menção às “Ações Judiciais”, expressamente estabelece que cada parte arcará com o pagamento dos honorários devidos aos seus respectivos patronos, deixando a cargo do Município, inclusive, o pagamento de eventuais custas e despesas processuais. Veja-se:



     ‘Parágrafo primeiro – Fica acordado que cada Parte arcará com o pagamento dos honorários advocatícios devidos aos seus respectivos patronos, inclusive honorários de sucumbência, consignando-se que eventuais custas e despesas processuais serão devidas pelo MUNICÍPIO’.



    6- Em sendo assim, considerando-se a expressa disposição firmada entre o Município e a CPFL quanto aos honorários de sucumbência, imperioso se faz o suprimento da omissão apontada, a fim de se fazer constar que eventual majoração de honorários, por força do pactuado entre as Partes, não se aplica à CPFL, sob pena de se ter uma indevida majoração dos honorários, em desacordo com o já transacionado entre as Partes”. 



    Postula, então, o provimento destes embargos para que, sanado o alegado vício, faça “constar que eventual majoração de honorários, por força do pactuado entre as Partes, não se aplica à CPFL, sob pena de se ter uma indevida majoração dos honorários, em desacordo com o já transacionado entre as Partes” (eDOC 13, p. 5).



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    Conforme o art. 1.024, §2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Inicialmente, registro que não houve vício na decisão recorrida, porquanto, não compete a esta Suprema Corte examinar os termos do acórdão celebrado entre as partes. 



    Além disso, majorei os honorários advocatícios em relação ao recurso extraordinário da ANEEL que se manifestou pelo prosseguimento do feito, apesar de intimada sobre a petição da parte Recorrente sobre a perda de objeto em face de tal acordo. 



    No entanto, acolho os embargos de declaração, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes, considerando o teor das razões dos presentes embargos, no sentido de que a referência feita na parte dispositiva da decisão embargada, no que tange à majoração de honorários, refere-se à negativa de provimento do apelo extremo interposto pela ANEEL.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente